Tribunal: CARF
Processo: 17546.001115/2007-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/06/2006
RESPONSABILIDADE. RELAÇÃO DE CO-RESPONSÁVEIS.
A informação dos representantes na relação de co-responsáveis não atribui responsabilidade às pessoas ali indicadas. Súmula CARF no 88.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF No 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. INFORMAÇÕES INEXATAS.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de apresentar GFIP com os dados correspondentes a todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias.
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CONEXÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
O julgamento proferido no auto de infração contendo obrigação principal deve ser replicado no julgamento do auto de infração contendo obrigação acessória por deixar a empresa de apresentar GFIP com os dados correspondentes a todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COOPERATIVAS DE TRABALHO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. VINCULAÇÃO DO CARF.
No julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 595.838/SP, com repercussão geral reconhecida, o STF declarou a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei 8.212/91, que previa a contribuição previdenciária de 15% incidente sobre o valor de serviços prestados por meio de cooperativas de trabalho. Aplicação aos julgamentos do CARF, conforme RICARF.
MULTA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF No 196.
A fim de aplicar a retroatividade benigna, deve ser recalculada a multa devida com base no art. 32-A da Lei 8.212/1991.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17546.001115/2007-31
ACÓRDÃO
2401-012.256 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ACHÉ LABORATÓRIOS FARMACÊUTICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/06/2006
RESPONSABILIDADE. RELAÇÃO DE CO-RESPONSÁVEIS.
A informação dos representantes na relação de co-responsáveis não atribui
responsabilidade às pessoas ali indicadas. Súmula CARF no 88.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF No 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173,
I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação
principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base
no art. 150, § 4o, do CTN.
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. INFORMAÇÕES
INEXATAS.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de
apresentar GFIP com os dados correspondentes a todos os fatos geradores
de contribuições previdenciárias.
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CONEXÃO. OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
O julgamento proferido no auto de infração contendo obrigação principal
deve ser replicado no julgamento do auto de infração contendo obrigação
acessória por deixar a empresa de apresentar GFIP com os dados
correspondentes a todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COOPERATIVAS DE TRABALHO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA
PELO STF. SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. VINCULAÇÃO DO CARF.
Fl. 2858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.256 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17546.001115/2007-31
2
No julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 595.838/SP, com
repercussão geral reconhecida, o STF declarou a inconstitucionalidade do
inciso IV do art. 22 da Lei 8.212/91, que previa a contribuição
previdenciária de 15% incidente sobre o valor de serviços prestados por
meio de cooperativas de trabalho. Aplicação aos julgamentos do CARF,
conforme RICARF.
MULTA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA
CARF No 196.
A fim de aplicar a retroatividade benigna, deve ser recalculada a multa
devida com base no art. 32-A da Lei 8.212/1991.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para: a) declarar a decadência até a competência 11/2000; b) excluir
do cálculo da multa (tabela de fls. 9/11): integralmente os levantamentos PL2 e UNI e parte dos
lançamentos relativos aos levantamentos BIC e BIV que foram também excluídos na NFLD
correlata com lançamento de obrigação principal (Processo 16095.000462/2007-30); e c)
determinar o recálculo da multa, aplicando-se a retroatividade benigna, conforme Súmula CARF no
196.

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os julgadores José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Márcio Henrique Sales Parada, Elisa Santos Coelho Sarto,
Leonardo Nuñez Campos e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração - AI, Código de Fundamentação Legal – CFL 68, lavrado
contra a empresa em epígrafe, relativo à multa pelo descumprimento de obrigação acessória, por
ter a empresa apresentado as GFIPs, no período de 01/1999 a 06/2006, com dados não
Fl. 2859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.256 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17546.001115/2007-31
3
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias. Ausentes os fatos
geradores relacionados a valores pagos a título de benefícios indiretos – carros e viagem,
previdência privada, participação nos lucros e cooperativa de trabalho Unimed, todos em
desacordo com a legislação, conforme Relatório Fiscal de fl. 7/8.
Em impugnação de fls. 137/167, o contribuinte alega decadência, que os sócios da
empresa não poderiam constar como co-responsáveis, que uma vez que os lançamentos
efetuados nas NFLDs são indevidos, não há que se falar em descumprimento do dever de informar
em GFIP, que a cobrança desta multa está em duplicidade com a lançada nas NFLDs, que a multa
aplicada é inconstitucional e confiscatória, que é inconstitucional a fixação do valor da multa em
portaria, havendo ofensa ao princípio da legalidade.
Foi proferido o Acórdão no 17-22.759, de 7/2/2008, fls. 394/401, que julgou o
lançamento procedente e retificou o valor total da multa aplicada para R$ 3.286.059,68.
Cientificado da decisão em 3/3/2008 (Aviso de Recebimento - AR de fl. 405), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 2/4/2008, fls. 406/466 que contém, em síntese:
Preliminarmente, alega violação ao devido processo legal, pois a multa aplicada tem
estrita relação com a procedência dos lançamentos efetuados nas NFLDs 37.048.213-1,
37.048.214-0, 37.048.215-8 e 37.048.216-6, e uma vez sendo ilegais as notificações, igualmente
será ilegal a cobrança da multa por descumprimento de obrigação acessória. Contudo, mesmo
sem aguardar o julgamento administrativo definitivo dos processos com lançamento de obrigação
principal, foi lançada a multa no presente processo.
Ainda em preliminar, repete os argumentos da defesa de que os sócios devem ser
excluídos do polo passivo e que ocorreu a decadência.
No mérito, repete os argumentos da defesa afirmando que não descumpriu a
obrigação acessória, pois os valores lançados nas NFLDs correlatas estão fadados ao fracasso, que
há duplicidade do lançamento de multa, que a multa aplicada é consfiscatória, que é
inconstitucional a fixação do valor da multa em portaria, havendo ofensa ao princípio da
legalidade.
Requer o cancelamento do lançamento perpetrado.
Os autos foram baixados em diligência para que fosse informado a situação dos
processos conexos, NFLDs Debcad 37.048.213-1, 37.048.214-0, 37.048.215-8 e 37.048.216-6, se
houve Decisão-Notificação /acórdão da DRJ e do CARF, se foram pagos, parcelados ou enviados
para PGFN. Caso eles tenham sido arquivados, o motivo que determinou o arquivamento. As
informações foram prestadas e estão resumidas no voto.
Em petição de fls. 2.850/2.854 o contribuinte requer o cancelamento da cobrança
conforme exclusão realizada nas NFLDs correlatas. Para o Debcad 37.048.216-6, exclusão em
virtude de declaração de inconstitucionalidade. Requer a decadência para o período até 11/2000.
Pede a retroatividade benigna do art. 32-A da Lei 8.212/91.
Fl. 2860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.256 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17546.001115/2007-31
4
É o relatório.

VOTO
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.

RELAÇÃO DE CO-RESPONSÁVEIS
Inicialmente, cumpre esclarecer que não foi atribuída responsabilidade solidária
pelo crédito tributário lançado.
Sobre o relatório de co-responsáveis, a Súmula CARF no 88, assim dispõe:
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o"Relatório de Representantes Legais -
RepLeg"e a "Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa.
Portanto, irrelevantes os argumentos apresentados sobre tal documento.
DECADÊNCIA
No caso de obrigações acessórias, aplica-se o disposto no CTN, art. 173, I:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado.
A matéria encontra-se sumulada pelo CARF:
Súmula CARF no 148 No caso de multa por descumprimento de obrigação
acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art.
173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação
principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art.
150, § 4o, do CTN.
No presente caso, como a autuação ocorreu em 11/2006, indica que poderia
retroagir até a competência 12/2000, pois para esta competência o vencimento da obrigação
ocorreu em 01/2001, logo, a infração poderia ter sido conhecida a partir desta data, com início do
prazo decadencial em 1/1/2002 e término em 31/12/2006. Portanto, ocorreu a decadência do
Fl. 2861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.256 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17546.001115/2007-31
5
crédito decorrente de multa por descumprimento de obrigação acessória relativa ao período de
01/1999 a 11/2000.

CONEXÃO
Por se tratar de auto de infração por descumprimento de obrigação acessória, por
não informar em GFIP todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias, o julgamento do
presente processo fica condicionado ao resultado do julgamento nos processos relacionados,
lavrados na mesma ação fiscal.
A falta que determinou a lavratura do presente Auto de Infração está relacionada
com os mesmos fatos tratados:
a) NFLD 37.048.213-1, Processo 16095.000462/2007-30, com lançamento de
remuneração de empregados e contribuintes individuais na modalidade salário -utilidade
(veículos) e sobre despesas não comprovadas com viagens, no período de 07/2002 a 12/2005 –
levantamentos BIC e BIV. Foi dado provimento parcial ao recurso voluntário conforme Acórdão
CARF 2301-01.815 e Acórdão de embargos 2301-008.486, sendo excluído parte do lançamento
efetuado nos levantamentos BIC e BIV. Valores excluídos na NFLD devem também ser excluídos do
cálculo da multa.
b) NFLD 37.048.214-0, Processo 16095.000465/2007-73, com lançamento de
contribuição incidente sobre os valores pagos a título de Participação nos Lucros e Resultados –
levantamento PL2. Processo baixado por Acórdão CARF 2402-004.809, pois foi dado provimento
ao recurso voluntário. Excluir integralmente do cálculo da multa.
c) NFLD 37.048.215-8, Processo 16095.000463/2007-84, com lançamento de
contribuição incidente sobre os valores pagos a título de programa de previdência complementar
não disponível à totalidade dos empregados e dirigentes da empresa, no período de 01/1998 a
12/2001 – levantamento PP2. Por meio dos Acórdãos CARF 205-00.762 e 9202-008.239, foi dado
provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer a decadência até a competência
10/2001. Desistência do contribuinte de recorrer para as competências 11/2001 e 12/2001, que
foram incluídas em parcelamento. Lançamento mantido quanto ao mérito. Logo, multa deve ser
mantida para o período de 12/2000 a 12/2001.
d) NFLD 37.048.216-6, Processo 16095.000464/2007-29, com lançamento de
contribuição incidente sobre valores pagos a cooperativas de trabalho, 04/2000 a 06/2006 –
levantamento UNI, incluído em parcelamento e baixado por liquidação. Excluir integralmente do
cálculo da multa por força da decisão do STF.
Logo, o presente processo deve seguir a mesma sorte daqueles, contendo
obrigação principal. Uma vez devida as contribuições apuradas, correta a autuação por ter a
empresa deixado de apresentar GFIP com os dados correspondentes a todos os fatos geradores de
contribuições previdenciárias em relação a referidas contribuições.
Fl. 2862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.256 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17546.001115/2007-31
6
Contudo, devem ser excluídos do cálculo da multa os valores também excluídos das
NFLDs com lançamento de obrigação principal, quanto ao mérito.

COOPERATIVAS DE TRABALHO
O Supremo Tribunal Federal, por meio do RE no 595.838, julgado em 23/4/14,
julgou inconstitucional a cobrança da contribuição de 15% sobre o valor bruto da nota fiscal ou
fatura de prestação de serviços, relativamente a serviços prestados por cooperados por
intermédio de cooperativas de trabalho, sob a sistemática do art. 543-B do CPC, nos seguintes
termos:
Recurso extraordinário. Tributário. Contribuição Previdenciária. Artigo 22, inciso
IV, da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. Sujeição passiva.
Empresas tomadoras de serviços. Prestação de serviços de cooperados por meio
de cooperativas de Trabalho. Base de cálculo. Valor Bruto da nota fiscal ou fatura.
Tributação do faturamento. Bis in idem. Nova fonte de custeio. Artigo 195, § 4o,
CF.
1. O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição
previdenciária, na forma do art. 22, inciso IV da Lei no 8.212/91, na redação da Lei
9.876/99, não se origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado,
mas na relação contratual estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a
do contratante de seus serviços.
2. A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de
retenção. A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da
relação tributária, logo, típico “contribuinte” da contribuição.
3. Os pagamentos efetuados por terceiros às cooperativas de trabalho, em face de
serviços prestados por seus cooperados, não se confundem com os valores
efetivamente pagos ou creditados aos cooperados.
4. O art. 22, IV da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei no 9.876/99, ao instituir
contribuição previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura,
extrapolou a norma do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a
contribuição hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos
cooperados, tributando o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem.
Representa, assim, nova fonte de custeio, a qual somente poderia ser instituída
por lei complementar, com base no art. 195, § 4o - com a remissão feita ao art.
154, I, da Constituição.
5. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do inciso
IV do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. (RE
595838, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2014,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-196 DIVULG 07-10-2014 PUBLIC 08-10-2014)
Fl. 2863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.256 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17546.001115/2007-31
7
Assim, por força do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21/12/2023, art. 98, parágrafo único, II, 'b', a decisão definitiva de mérito julgada
pelo Supremo Tribunal Federal, proferida na sistemática da repercussão geral, deve ser seguida
pelos conselheiros:
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
[...]
II - fundamente crédito tributário objeto de:
[...]
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária; [...]
Sendo assim, devem ser excluídos do cálculo da multa os lançamentos efetuados
com base na Lei 8.212/91, art. 22, IV.
RETROATIVIDADE BENIGNA – RECÁLCULO DA MULTA
Deve-se ponderar a aplicação da legislação mais benéfica advinda da MP 449/2008,
convertida na Lei 11.941/2009. Nesse sentido, a Súmula CARF no 196, aprovada pela 2a Turma da
CSRF em sessão de 21/06/2024, vigência em 27/06/2024, determina:
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35
da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos
da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008,
sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de
obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da
Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que
seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
Acórdãos
Precedentes:
9202-010.951;
9202-010.923;
9202.010.872;
9202.010.666; 9202- 010.633
Logo, a multa do § 6°, inciso IV, do art. 32 da Lei n° 8.212, de 1991, na redação
anterior à dada pela MP n° 449, de 2008, deve ser comparada com a multa do art. 32-A da Lei
8.212/1991, incluído pela Lei 11.941/2009, para fins de aplicação da norma mais benéfica.

Fl. 2864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.256 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17546.001115/2007-31
8
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer e dar provimento parcial ao recurso
voluntário para: a) declarar a decadência até a competência 11/2000; b) excluir do cálculo da
multa (tabela de fls. 9/11): integralmente os levantamentos PL2 e UNI e parte dos lançamentos
relativos aos levantamentos BIC e BIV que foram também excluídos na NFLD correlata com
lançamento de obrigação principal (Processo 16095.000462/2007-30); e c) determinar o recálculo
da multa, aplicando-se a retroatividade benigna, conforme Súmula CARF no 196.

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier

Fl. 2865
DF CARF MF
Original